Tribunal: STF
Processo: AI 356747
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁTÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        A questão acerca da majoração de tarifa de energia
elétrica é afeta à legislação infraconstitucional, o que
inviabiliza o recurso extraordinário, por configurar hipótese
de ofensa indireta à Constituição Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.